Tribunal: STF
Processo: RE 1419448
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO AO ALCANCE DA COMPETÊNCIA: TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE RESSARCIMENTO E DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ATUAL NA ORIGEM DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO DE INCORPORAÇÃO OU NÃO DO MEDICAMENTO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PELA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIA – CONITEC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de Ubá/ MG:



    “Trata-se de recurso inominado onde o recorrente pretende a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando ao Município Visconde do Rio Branco e ao Estado de Minas Gerias a entrega do medicamento Allurene requerido pela autora. 



    (...) Quanto à preliminar arguida pelo recorrente, registro de início que a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária de todos os entes federados quanto ao serviço de saúde. De fato, o art. 198 institui um sistema único, composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com direção única em cada esfera do governo (art. 198, I, da CRFB/88). 



    No âmbito dos Municípios, entes federados também responsáveis pela assistência à saúde e garantidores do acesso universal e igualitário do cidadão aos serviços a ela inerentes, a direção é exercida pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente (art. 9º, III, da Lei n. 8.080/90). 



    O sistema de compartilhamento de competências, tal como estabelecido no art. 23, II, da Constituição da República Federal do Brasil/88, reserva competência concorrente ao município, para avaliar as ações e a forma de execução dos serviços públicos relativos à saúde em prol dos municípios. 



    Na qualidade de gestor do sistema de saúde pública, cabe ao Município, através da Secretaria Municipal de Saúde, garantir atendimento aos munícipes acometidos por doenças que carecem de recursos para o necessário tratamento da saúde. Este é seu dever institucional inadiável, ainda que sua atividade deva obediência às regras gerais previamente estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 



    Desta forma é inegável e inafastável a legitimidade passiva do Município para responder, na esfera judicial, pelos atos comissivos e omissivos a ele atribuídos, independentemente da presença, no polo passivo, do Estado ou da União, contra os quais pode pleitear o ressarcimento posteriormente, se for o caso. (...)



    Feitas tais ponderações, REJEITO a preliminar, passando ao exame do mérito propriamente dito, eis que presentes todas as condições da ação, assim como os pressupostos processuais. 



    No mérito, o recurso não prospera, cabendo registrar que a sentença analisou com muita propriedade todos os pontos controvertidos da demanda. 



    Verifica-se dos documentos apresentados pela parte autora com a inicial comprovam que ela é portadora de doença grave e que tem indicação de fazer uso de medicação contínua. 



    A pretensão da parte autora tem arrimo no ordenamento constitucional (arts. 196-200 da CF), que prevê o atendimento integral à saúde (art. 198, II) também previsto, como não poderia deixar de ser, na legislação infra-constitucional (Lei n. 8.080/90, art. 7º, II). 



    Como se verifica, a obrigação do Poder Público de garantir a prestação do serviço de saúde postulado pelo autor decorre de mandamento constitucional, e se assenta no princípio da integralidade, segundo o qual a ‘atenção à saúde deve levar em consideração as necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em relação ao total da população. Ou seja, a cada qual de acordo com suas necessidades, inclusive no que pertine aos níveis de complexidade diferenciados’ (...).



      Quanto à alegação de que a parte autora não demonstrou que o uso da medicação requerida é o único tratamento possível, anoto que o pedido está embasado em relatório médico que aponta para a necessidade do uso contínuo da medicação prescrita. Em sendo assim, caberia ao réu produzir prova contrária, no sentido de desconstituir a presunção de veracidade gerada pelo documento firmado pelo médico assistente, porém isso não ocorreu. 



    ISTO POSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença monocráticas por seus próprios fundamentos” (fls. 7- 12, e-doc. 13).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 196 e 198 da Constituição da República. Argumenta que “a recorrida [alegou] que necessita do uso contínuo do medicamento Allurene” (fl. 3, e-doc. 18).



    Assevera que, “levando em consideração que o medicamento pleiteado pela autora enquadra-se nos medicamentos de alto custo e de uso contínuo, é imprescindível conscientizar que a responsabilidade pela aquisição de medicamentos de alto custo é da União e dos Estados-Membros, e o papel dos Municípios é apenas de promover a sua entrega ao paciente” (fl. 9, e-doc. 18).



    Ressalta que, “in casu, o justo motivo que desobriga os municípios está no fato de que a Lei n. 8.080/90, a Portaria n. 399/06-MS e a Portaria n. 2577/6-MS, estabelecem que a responsabilidade pela aquisição dos medicamentos de alto custo é do Estado-Membro e da União” e que “a pretensão do paciente em face dos municípios maltrata o princípio da indisponibilidade do interesse público, que se encontra agregado ao da supremacia do mesmo interesse” (fl. 19, e-doc. 18).



    Pede “seja o recurso recebido e provido para reconhecer não haver responsabilidade do Município no fornecimento do medicamento pleiteado na exordial, reformando decisão recorrida” (fl. 23, e-doc. 18).



    3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1234 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso Inominado interposto por Ente Municipal contra sentença que o condenou, solidariamente com o Ente Estadual, ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. O acórdão original desta Turma Recursal negou provimento ao recurso. Os autos retornaram do Supremo Tribunal Federal para exercício do juízo de retratação em face do Tema 1234. 



    II. Questão em discussão 



    2. Aferir a manutenção do interesse de agir da parte autora após longo período de suspensão do processo.



    3. Exercer o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para adequar o acórdão anteriormente proferido às teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61. 



    4. Analisar se a decisão original diverge do novo entendimento vinculante, especialmente quanto à responsabilidade solidária dos entes federados e ao direcionamento da obrigação. 



    III. Razões de decidir 



    5. Intimadas as partes para se manifestarem sobre a persistência do interesse de agir, não houve resposta, o que autoriza o prosseguimento do julgamento do mérito recursal. 



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito do Tema 1.234, modulou os efeitos da decisão quanto à fixação de competência, estabelecendo que a nova regra se aplica apenas aos processos ajuizados após a publicação da respectiva ata de julgamento. Tendo sido a presente ação ajuizada em 2014, mantém-se a competência da Justiça Estadual. 



    7. A decisão original desta Turma Recursal, que manteve a sentença de procedência, fundamentou-se na responsabilidade solidária dos entes federados e na comprovação da necessidade do medicamento e da inadequação das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, com base em relatório médico circunstanciado, Tal entendimento é materialmente compatível com as teses posteriormente firmadas pelo STF, que reafirmaram a solidariedade, embora tenham estabelecido critérios para o direcionamento do cumprimento e o ressarcimento entre os entes. 



    8. A manutenção do acórdão que negou provimento ao recurso do Município se impõe, pois a decisão de primeiro grau, por ele confirmada, está em conformidade com o direito fundamental à saúde e com os requisitos substanciais consolidados na jurisprudência vinculante para o fornecimento de fármacos não padronizados. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Juízo de retratação exercido para manter, na íntegra, o acórdão anteriormente proferido, que negou provimento ao Recurso Inominado. 



    Tese de julgamento: ‘1. Em sede de juízo de retratação, verificando-se que o acórdão anterior, embora proferido antes da fixação de tese em repercussão geral, é materialmente compatível com o novo entendimento, impõe-se a sua manutenção’” (fls. 3-4, e-doc. 34).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente. 



    A controvérsia posta nos presentes autos é sobre a competência, o ressarcimento e o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federado responsável pelo fornecimento do tratamento.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:



    “É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



      v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.



    Este Supremo Tribunal reconheceu a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, mas também atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 



    6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados). 



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, esclareceu sobre a correta aplicação da modulação dos efeitos, reconhecendo que, em relação à competência, o alcance da modulação abarca tanto os medicamentos incorporados quanto os não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS e somente se aplica às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).



    7. O Município de Visconde do Rio Branco alega que, “levando em consideração que o medicamento pleiteado pela autora enquadra-se nos medicamentos de alto custo e de uso contínuo, é imprescindível conscientizar que a responsabilidade pela aquisição de medicamentos de alto custo é da União e dos Estados-Membros, e o papel dos Municípios é apenas de promover a sua entrega ao paciente” (fl. 9, e-doc. 18).



    8. No caso em exame, em juízo negativo de retratação, a Turma Recursal de Minas Gerais manteve o acórdão anterior proferido ressaltando que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema 1.234, modulou os efeitos de sua decisão para que as novas regras de competência se apliquem apenas às ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento. Nesse sentido, como a presente ação foi proposta em 2014, a competência da Justiça Estadual, onde o processo tramitou desde o seu início, resta mantida”. 



    Concluiu que “as teses fixadas pelo STF, embora tenham aprimorado a sistemática de cumprimento das decisões judiciais ao direcionar a responsabilidade pelo custeio e prever mecanismos de ressarcimento, não afastaram a responsabilidade solidária dos entes federados” e que “o acórdão recorrido, ao manter a responsabilidade do Município, não diverge, em sua essência, do entendimento consolidado. Ressalte-se que a condenação solidária está em linha com o dever constitucional de garantir o direito à saúde. Posto isto, a sentença confirmada cumpriu, materialmente, os requisitos substanciais que atualmente são exigidos, como a demonstração da necessidade do fármaco e a ineficácia das políticas públicas existentes para o caso concreto” (fl. 5, e-doc. 34).



    É de se anotar que, quanto à competência, tanto para os medicamentos incorporados quanto aos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente há que examinar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal no caso de ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).



    Na espécie, a ação foi proposta em 19.7.2014. Assim, a Turma Recursal de origem observou a adequada modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, não havendo situação de necessária inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.



    No ponto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, quanto à competência, é no sentido de que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco”.



    9. Ao concluir simplesmente que “a decisão original desta Turma Recursal, que manteve a sentença de procedência, fundamentou-se na responsabilidade solidária dos entes federados e na comprovação da necessidade do medicamento e da inadequação das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, com base em relatório médico circunstanciado, Tal entendimento é materialmente compatível com as teses posteriormente firmadas pelo STF, que reafirmaram a solidariedade, embora tenham estabelecido critérios para o direcionamento do cumprimento e o ressarcimento entre os entes” (fls. 2-3, e-doc. 34), a Turma Recursal de Minas Gerais não observou completamente a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral, pois, embora tenha ressaltado a responsabilidade solidária dos entes federados no caso em exame, mantendo a competência da Justiça a que direcionada a demanda, deve o Tribunal de origem determinar o fornecimento do tratamento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), por ser possível o direcionamento da obrigação, conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e o ressarcimento à entidade que tenha suportado o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde, como se estabeleceu no paradigma.



    Cumpre esclarecer que a existência de solidariedade entre os entes públicos na obrigação de fornecimento de prestações de saúde não obsta o direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências (RE n. 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020).



    10. Ademais, acrescente-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024).



    Por ser o caso de fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde - SUS, como consta dos julgados recorridos, há que se ressaltar a necessidade de se informar a viabilidade de manutenção atual do medicamento pleiteado, analisando-se também a controvérsia em observância aos requisitos postos no paradigma do Tema 6 da repercussão geral. Logo, a Turma Recursal de origem deve demonstrar a irregularidade ou ilegalidade da recomendação ou não de incorporação do tratamento na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – Conitec. 



    É que, nos termos dos julgados deste Supremo Tribunal, deve o Tribunal de origem, no desempenho de atribuição específica conferida pela lei, informar que o caso concreto refere-se ao tema de repercussão geral e também realizar a adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal com a necessária observância dos requisitos postos nos paradigmas. 



    Assim, superada a aplicação do Tema 1.234 da repercussão geral quanto à competência, pela modulação dos efeitos da decisão, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde - SUS deve observar também o Tema 6 da repercussão geral, tendo em vista a necessidade de análise e observância, nos presentes autos, dos requisitos estabelecidos por este Supremo Tribunal Federal para o fornecimento de medicamento não padronizado.



    11. É de se anotar que, na origem, devem ser adotadas as providências judiciais cabíveis para a parte recorrida receber e manter assegurado o procedimento médico adequado até reexame do julgado, em observância aos Temas 6 e 793 da repercussão geral.



    12. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido, mantido o fornecimento dos medicamentos determinados pelo juízo na origem até o reexame da matéria (pela Turma Recursal de Minas Gerais), observando-se o decidido por este Supremo Tribunal nos Temas 6 e 793 da repercussão geral.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora